Tribunal: STJ
Processo: 0385007-53.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1040630 - SP(2025/0385007-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CLAUDIO ALEXANDRE DA SILVA SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: PEDRO HENRIQUE MORAES PEREIRA DA SILVA - SP455137
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
. IMPETRAÇÃO
HABEAS CORPUS
APÓS TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, em razão de preclusão da
habeas corpus
matéria, considerando o trânsito em julgado da condenação. A defesa pleiteia a concessão da ordem para
readequação da pena na terceira fase da dosimetria, com a adoção da fração de
como ideal para aumento de
1/6
pena, em virtude da ocorrência de concurso formal em dois delitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível conhecer de
impetrado após o trânsito
habeas corpus
em julgado da condenação, com pretensão de readequação da dosimetria, em virtude da ocorrência de concurso
formal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O trânsito em julgado da condenação impede o conhecimento do
, que não pode ser utilizado como
habeas corpus
sucedâneo de revisão criminal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo
Tribunal Federal.
4. A preclusão da matéria e o respeito à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica vedam a análise de
nulidades ou falhas ocorridas no julgamento do acórdão atacado, mesmo em casos de alegada nulidade absoluta.
5. A ausência de flagrante ilegalidade impede a concessão da ordem de ofício, sendo necessário que a impetração
seja fundamentada em inequívoca prova pré-constituída.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
arts. 105, inciso I, alínea "e", e 108, inciso I, alínea "b"; CPP,
CR/1988,
art. 621.
Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 146.216-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 27.10.2017, DJe 10.11.2017; STJ, AgRg no
HC
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23.02.2021, DJe 01.03.2022; STJ, AgRg no HC
628.646/SP,
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 09.02.2021, DJe 18.02.2021; STJ, AgRg no
611.261/SP,
HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17.08.2021, DJe 20.08.2021;
685.598/SP,
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19.12.2022, DJe 22.12.2022;
760.005/RS,
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 06.03.2023, DJe 09.03.2023;
779.783/DF,
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma.
738.138/SP,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares
da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54725223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:03:54
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: b2f19618-37ec-4c2f-ba1a-3241f59243ba

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54725223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:03:54
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: b2f19618-37ec-4c2f-ba1a-3241f59243ba

AgRg no HABEAS CORPUS No 1040630 - SP (2025/0385007-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CLAUDIO ALEXANDRE DA SILVA SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: PEDRO HENRIQUE MORAES PEREIRA DA SILVA - SP455137
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
. IMPETRAÇÃO APÓS TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO.
CORPUS
SEGURANÇA JURÍDICA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, em razão de
habeas corpus
preclusão da matéria, considerando o trânsito em julgado da condenação. A defesa pleiteia a
concessão da ordem para readequação da pena na terceira fase da dosimetria, com a adoção da
fração de 1/6 como ideal para aumento de pena, em virtude da ocorrência de concurso formal em
dois delitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível conhecer de
impetrado
habeas corpus
após o trânsito em julgado da condenação, com pretensão de readequação da dosimetria, em
virtude da ocorrência de concurso formal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O trânsito em julgado da condenação impede o conhecimento do
, que não pode
habeas corpus
ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, conforme entendimento consolidado do Superior
Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA53091055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:28
Código de Controle do Documento: 34a0c767-af3d-4c4a-a211-a8c11e386971

4. A preclusão da matéria e o respeito à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica vedam a
análise de nulidades ou falhas ocorridas no julgamento do acórdão atacado, mesmo em casos de
alegada nulidade absoluta.
5. A ausência de flagrante ilegalidade impede a concessão da ordem de ofício, sendo necessário
que a impetração seja fundamentada em inequívoca prova pré-constituída.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal ou recurso próprio,
habeas corpus
2.
especialmente após o trânsito em julgado da condenação.
A preclusão da matéria e o respeito à
coisa julgada impedem a análise de nulidades ou falhas ocorridas no julgamento do acórdão
3.
atacado.
A concessão de ordem de ofício em habeas corpus somente é possível em casos de
flagrante ilegalidade, desde que fundamentada em inequívoca prova pré-constituída.

Dispositivos relevantes citados:
CR/1988, arts. 105, inciso I, alínea "e", e 108, inciso I, alínea "b"; CPP, art. 621.
Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 146.216-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 27.10.2017, DJe
10.11.2017; STJ, AgRg no HC 628.646/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
23.02.2021, DJe 01.03.2022; STJ, AgRg no HC 611.261/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, julgado em 09.02.2021, DJe 18.02.2021; STJ, AgRg no HC 685.598/SP, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17.08.2021, DJe 20.08.2021; STJ, AgRg
no HC 760.005/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19.12.2022, DJe
22.12.2022; STJ, AgRg no HC 779.783/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado
em 06.03.2023, DJe 09.03.2023; STJ, AgRg no HC 738.138/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto,
Quinta Turma.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CLAUDIO ALEXANDRE DA SILVA
contra a decisão que não conheceu do
SANTOS
writ.
Em razões, a defesa requer provimento do recurso para a concessão da ordem para que
a pena do paciente seja readequada na terceira fase da dosimetria, com a adoção da fração de 1/6
Documento eletrônico VDA53091055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:28
Código de Controle do Documento: 34a0c767-af3d-4c4a-a211-a8c11e386971

como ideal para aumento de pena, em virtude da presença do concurso formal, tendo em vista a
ocorrência de dois delitos.
É o relatório.

VOTO
Razão não assiste ao agravante.
Inicialmente, importa consignar que o acórdão impugnado transitou em julgado, razão
pela qual a utilização do presente com o fim de se desconstituir as decisões proferidas pelas habeas
instâncias ordinárias consubstancia pretensão revisional que configura usurpação da
corpus
competência do Tribunal de origem, nos termos dos arts. 105, inciso I, alínea "e", e 108, inciso I,
alínea "b", ambos da Constituição da República.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS.
IMPETRAÇÃO SUPERVENIENTE AO TRÂNSITO EM JULGADO DA
CONDENAÇÃO.
PEDIDO
QUE,
NA
VERDADE,
CONSUBSTANCIA
PRETENSÃO REVISIONAL, ANTES DA INAUGURAÇÃO DA COMPETÊNCIA
DESTA CORTE. DESCABIMENTO.
ALÍNEA E, DA
ART. 105, INCISO I,
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO
DE ILEGALIDADE INSTRUÇÃO EX OFFICIO. DEFICIENTE DO FEITO.
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTAÇÃO
ESSENCIAL
À
ANÁLISE
DA
CONTROVÉRSIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO
QUE SE IMPÕE. AGRAVO DESPROVIDO. WRIT 1. O trânsito em julgado da
condenação ocorreu antes da protocolização da inicial deste feito. Nesse contexto, o
pedido formulado na exordial consubstancia pretensão revisional, a despeito de não ter
sido inaugurada essa competência do STJ. Isso porque, nos termos do art. 105, inciso I,
alínea e, da Constituição da República, compete ao Superior Tribunal de Justiça,
originariamente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados". 2.
"Revela-se insuscetível de exame o desacompanhado de elementos habeas corpus que
evidenciem o al alegado constrangimento ilegal, porquanto a impetração deve
fundamentar-se em inequívoca prova pré-constituída" (STF, HC 146.216-AgR, Rel.
Ministro LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, julgado em , D Je
).
27/10/2017 10/11/2017
Portanto, compete à Defesa narrar e instruir completa e adequadamente o habeas (ou
seu respectivo recurso). corpus 3. Ausência de ilegalidade que imponha a concessão de
ordem de ofício. Defesa que não se desincumbiu do seu ônus de narrar que os diversos
procedimentos criminais em que o Paciente consta como parte, registrados na FAC, não
serviriam para fixar idoneamente a pena-base acima do mínimo legal. 4. Agravo
regimental desprovido. (AgRg no HC 628.646/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta
Turma, julgado em ,23/2/2021, DJe de
.
1/3/2022)
Documento eletrônico VDA53091055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:28
Código de Controle do Documento: 34a0c767-af3d-4c4a-a211-a8c11e386971

"AGRAVO REGIMENTAL. IMPETRADO CONTRA
ACÓRDÃO
HABEAS CORPUS
DE APELAÇÃO TRANSITADO EM JULGADO, SUBSTITUTIVO DE REVISÃO
CRIMINAL. NÃO INAUGURADA A COMPETÊNCIA DO STJ. DROGAS.
DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. 620 KG DE MACONHA. ANÁLISE
DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. COGNIÇÃO
SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT INDEFERIDO
LIMINARMENTE. 1. Já houve o trânsito em julgado da condenação, razão pela qual o
habeas corpus é sucedâneo de revisão criminal, e como não existe, neste Tribunal,
julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo
paciente, forçoso reconhecer a incompetência desta Corte Superior para o . Precedentes.
processamento do presente pedido 2. Não há manifesta ilegalidade ao ser afastado o
tráfico privilegiado nas instâncias originárias. O Tribunal de origem avaliou todo o
contexto fático-probatório que evidencia a dedicação e o envolvimento do paciente com
a atividade criminosa, verificando-se a apreensão de grande quantidade de maconha
(aproximadamente 620 kg), anotações de contabilidade de tráfico, e balança de
precisão, com eppendorfs resquícios de maconha e outros objetos, tipicamente
destinadas ao preparo de porções individualizadas de entorpecentes, instrumentos
comumente empregados pelos traficantes para suas atividades rotineiras. A tese
jurídica, como apresentada, deve ser analisada com a devida profundidade em sede
adequada perante o Tribunal de origem, não sendo possível análise nos autos de , de
cognição sumária. habeas corpus 3. Agravo regimental improvido. " (AgRg no HC
611.261/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/2/2021,
DJe de 18/2/2021).

Cumpre registrar que, "diante da utilização crescente e sucessiva do o
,
habeas corpus
Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no
sentido de ser inadmissível o emprego do como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a writ
fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade
de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade." (AgRg no HC 685.598/SP,
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
e
17/8/2021
DJE de 20/08/2021)
O
não pode ser conhecido em decorrência da preclusão da matéria, devendo ser
writ
observada a coisa julgada e o princípio da segurança jurídica.
Confira-se:

"AGRAVO REGIMENTAL NO . ABSOLVIÇÃO.
PRECLUSÃO.
HABEAS CORPUS
APELAÇÃO JULGADA HÁ MAIS DE 3 ANOS. PRECEDENTES. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso, a apelação e a revisão criminal foram
julgadas, respectivamente, em e . Assim, o decurso do tempo impede a análise da
Documento eletrônico VDA53091055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:28
Código de Controle do Documento: 34a0c767-af3d-4c4a-a211-a8c11e386971

matéria em23/9/2015
habeas corpus, em razão da preclusão do direito
14/11/2018
postulado, conforme a jurisprudência pacífica desta Corte. Precedentes. 2. Agravo
regimental desprovido.” (g. n.) (AgRg no HC n. 760.005/RS, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DjJe de
.
22/12/2022)

"AGRAVO REGIMENTAL NO . DOSIMETRIA. TRÁFICO DE HABEAS CORPUS
DROGAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA.
INDEFERIMENTO LIMINAR. PRECLUSÃO.
IMPETRADO 9 ANOS APÓS
WRIT
O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM
AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL QUE NÃO SE
MANIFESTOU
SOBRE
O
MÉRITO.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. SÚMULA N.
182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Inexiste ofensa ao princípio da colegialidade nas hipóteses em que a decisão
monocrática foi proferida em obediência ao
do Código de Processo Civil - CPC
art. 932
e
o do Código de Processo Penal - CPP, por se tratar de impetração em confronto
art. 3
com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o julgamento colegiado
do agravo regimental supre eventual vício da decisão agravada. 2. A decisão agravada
indeferiu liminarmente a impetração por ser substitutiva de recurso próprio e deixou de
conceder a ordem de ofício mediante os seguintes fundamentos: a) o writ impugna
acórdão proferido em revisão criminal na qual o Tribunal de origem não se manifestou
sobre o mérito do pedido; b) preclusão da matéria relativa à dosimetria, vez que o
trânsito em julgado da condenação ocorreu há quase 9 anos; e c) não foi juntado aos
autos cópia integral do acórdão proferido em sede de revisão criminal, mas apenas o
voto do relator. Foi suprida a deficiente instrução, contudo, os demais fundamentos da
decisão agravada não infirmados nas razões do presente recurso, atraindo a incidência
da Súmula 182, desta Corte Superior. 3. Inviável a análise do aventado erro na
dosimetria a partir da apelação. Da atenta leitura dos autos, verifica-se que o acórdão do
julgamento do recurso defensivo foi lavrado em , quase 9 anos antes da presente
impetração, já tendo há muito14/11/2013 transitado em julgado. Em respeito à
segurança jurídica e lealdade processual, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça tem se orientado no sentido de que as nulidades, bem como qualquer outra falha
ocorrida no julgamento do acórdão atacado, devem ser arguidas em momento oportuno,
sujeitando-se à preclusão temporal 4. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC n.
779.783/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe de
;
9/3/2023)

"RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL NO.
IMPETRAÇÃO
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVA DE REVISÃO CRIMINAL (CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO
EM JULGADO EM 2003). ACÓRDÃO ANTIGO. FLAGRANTE ILEGALIDADE
NÃO CONSTATADA IN CASU. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. FALTA DOS
PRESSUPOSTOS PARA A REVISÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
AGRAVO DESPROVIDO. I -
SÚMULA 182/STJ.
Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar
especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - No presente
Documento eletrônico VDA53091055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:28
Código de Controle do Documento: 34a0c767-af3d-4c4a-a211-a8c11e386971

caso, conforme já esclarecido na decisão agravada, o habeas corpus foi utilizado como
sucedâneo de revisão criminal - o que não se mostra possível pela necessidade de
reexame fático-probatório, pela incompetência desta Corte, pela indevida supressão de
instância ou mesmo pela falta dos pressupostos do
do CPP. III - Assente nesta
art. 621
Corte Superior que "o exame das alegações dos impetrantes se mostra processualmente
inviável, uma vez que transmuta o habeas corpus em IV - No caso concreto, a ação
penal de origem transitou em julgado em 2003. Nesse contexto, tendo em vista que o v.
acórdão objurgado já conta com alguns anos de sua publicação, esta Corte Superior
entende pela preclusão da matéria, levando em conta o princípio da lealdade processual
e do respeito à coisa julgada (segurança jurídica), mesmo em se tratando de uma
alegada nulidade absoluta. Vejamos: "Verifica-se, na espécie, preclusão da matéria, em
virtude de ter transcorrido cinco anos entre a impetração do
e a sessão de
mandamus
julgamento do recurso de apelação em que teria ocorrido a suposta ilegalidade. Com
efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, em respeito à segurança
jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades
denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado,
também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal"
(AgRg nos E Dcl no HC 705.154/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, D Je
de).10/12/2021 V - Não obstante, não se verifica nenhuma flagrante ilegalidade in casu,
visto que a eg. Corte de origem consignou que (fl. 16): "Quanto aos recursos interpostos
pelos réus, a preliminar para o reconhecimento da continuidade delitiva não era mesmo
o caso de ser reconhecida, tendo em vista as circunstâncias que envolveram os fatos, o
ignóbil motivo, bem como a execução de vários e brutais homicídios qualificados, 8
vítimas, representando verdadeira chacina, revelando a alta periculosidade dos agentes e
impedem a aplicação da hipótese do crime continuado, nos termos do
§ único,
art. 71,
do CP. A despeito da conexão temporal e espacial dos delitos, ocorreu a pluralidade de
desígnios criminosos, pois a matança de várias pessoas não autoriza o reconhecimento
do crime continuado, aliás, instituto criado com o fim especifico de favorecer o réu,
punindo-o com pena mais branda. Na continuidade existe a sucessão circunstancial de
crimes, porém, no caso destes autos ocorreu sucessão planejada, determinação
delinquencial, indiciaria de alta periculosidade dos agentes. Seria até mesmo verdadeiro
contra senso o reconhecimento da continuidade delitiva e a aplicação de pena mais
branda à hipótese destes autos que reclama sanção mais severa. Essa é a sistemática
decorrente das normas penais, cuja finalidade última é a preservação da ordem pública.
Assim, a morte consciente e planejada das vítimas jamais poderia ser considerada em
continuação para favorecer os assassinos." VI - No mais, os argumentos atraem a
Súmula n. 182 desta Corte Superior. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC n.
738.138/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,)

Ante o exposto,
ao agravo.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53091055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:28
Código de Controle do Documento: 34a0c767-af3d-4c4a-a211-a8c11e386971

Documento eletrônico VDA53091055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:28
Código de Controle do Documento: 34a0c767-af3d-4c4a-a211-a8c11e386971

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.040.630 / SP
Número Registro: 2025/0385007-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00007428420148260050 7428420148260050
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : PEDRO HENRIQUE MORAES PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: PEDRO HENRIQUE MORAES PEREIRA DA SILVA - SP455137
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: CLAUDIO ALEXANDRE DA SILVA SANTOS (PRESO)
CORRÉU
: ROLIDIO BRASIL FONTANELA DE SOUZA GAMA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CLAUDIO ALEXANDRE DA SILVA SANTOS (PRESO)
ADVOGADO : PEDRO HENRIQUE MORAES PEREIRA DA SILVA - SP455137
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54472311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:10
Código de Controle do Documento: c3eecfb1-96f4-4b12-a39b-86fcad28e5ba

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:10
Código de Controle do Documento: c3eecfb1-96f4-4b12-a39b-86fcad28e5ba